Tribunal: TJBA
Processo: 0000441-45.2007.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000441-45.2007.8.05.0155 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BEAILTON CORREIA LEITE e outros Advogado(s): CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO, JUAREIS FERNANDES DE SOUZA, LUCIANO DANTAS FERRAZ DE OLIVEIRA, VINICIUS COSTA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s):ANTONIO ERNESTO LEITE RODRIGUES, CARLOS ANDRE NEVES ALVES ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. DIVISOR 200. INTEGRAÇÃO PERMANENTE AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM DAS VERBAS. CARÁTER TRANSITÓRIO E CONDICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA INCORPORAÇÃO NA ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NESTE PONTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por policiais militares contra sentença que, em sede de Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de diferenças de horas extras e adicional noturno (utilizando o divisor 200), indeferindo, contudo, o pleito de integração permanente de tais verbas aos vencimentos futuros dos autores. Os apelantes sustentam que a habitualidade do serviço extraordinário, inerente à atividade policial, afastaria a natureza excepcional da verba, gerando o direito à sua incorporação definitiva com reflexos em 13º salário e férias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se as verbas pagas a título de horas extras e adicional noturno, dada a alegada habitualidade na carreira de policial militar, perdem sua natureza transitória e passam a integrar, de forma permanente e definitiva, a remuneração do servidor em atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR Natureza Jurídica Propter Laborem: As gratificações por serviço extraordinário e o adicional noturno constituem vantagens pecuniárias vinculadas a uma condição especial de trabalho. Possuem natureza transitória, sendo devidas apenas enquanto perdurar a situação fática que as justifica. Impossibilidade de Integração Permanente: A habitualidade no pagamento não possui o condão de transmutar a natureza jurídica da verba de condicional para definitiva. A cessação do labor em horário extraordinário ou noturno implica, por corolário lógico e respeito ao Princípio da Legalidade, a interrupção do respectivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa e aumento remuneratório sem base legal. Distinção Estatutária: Eventual previsão de incorporação de vantagens para fins de aposentadoria (critério de cálculo da inatividade) não se confunde com o pleito de integração permanente aos vencimentos da ativa, carecendo este último de amparo no Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.990/2001). IV. DISPOSITIVO E TESE Ante o exposto, Recurso Conhecido e Desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC), com exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, CPC). Tese de julgamento: "1. As verbas pagas a título de horas extras e adicional noturno possuem natureza propter laborem e caráter transitório." "2. A habitualidade da prestação do serviço extraordinário não gera direito à integração permanente de tais parcelas aos vencimentos do servidor em atividade, ante a ausência de previsão legal e a natureza condicional da vantagem." Dispositivos legais relevantes: Arts. 108 e 109 da Lei Estadual nº 7.990/2001; Art. 37, caput, da CF/88. Jurisprudência pertinente: TJ-BA - MS 80399789520218050000; TJ-BA - APL 05080277220158050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000441-45.2007.8.05.0155, em que figura como apelantes BEAILTON CORREIA LEITE E OUTRO e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora